Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710112-40.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME, JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, VALDINA BORGES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito